Tribunal: TJES
Processo: 5005997-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005997-69.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de
Ibatiba
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADAS RAZÕES RECONHECIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E ANPP NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
Marcus Vinícius Oliveira Vidal
, preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, em razão de apreensão de ecstasy, cocaína, haxixe, maconha, plantas de cannabis e apetrechos do tráfico, após monitoramento policial e diligências realizadas em sua residência e em barbearia de sua propriedade. A defesa alega nulidades das buscas, ocorrência de
fishing expedition
, ausência de fundamentação da preventiva, e pleiteia desclassificação para tráfico privilegiado e possibilidade de ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal e domiciliar por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se a busca na barbearia caracterizou
fishing expedition
; (iii) analisar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iv) determinar se é possível, na via do habeas corpus, reconhecer tráfico privilegiado ou assegurar oferecimento de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aprecia-se como válidas as buscas domiciliar e pessoal quando precedidas de monitoramento policial, denúncia anônima corroborada e visualização de transação ilícita, elementos suficientes para configurar fundadas razões em crime permanente.

Reconhece-se que a diligência na barbearia constitui desdobramento investigativo baseado em indícios concretos de utilização do estabelecimento para o tráfico, afastando a tese de
fishing expedition
.

Considera-se adequadamente fundamentada a prisão preventiva quando lastreada no modus operandi, na expressiva quantidade e diversidade de drogas e na estrutura organizada identificada, elementos que demonstram periculosidade concreta e risco de reiteração.

Entende-se que a análise de tráfico privilegiado e de ANPP demanda instrução probatória e verificação de requisitos subjetivos, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

Afirma-se que condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando o juiz natural, próximo aos fatos, fundamenta a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

São válidas buscas pessoal e domiciliar quando precedidas de monitoramento e confirmação imediata de atividade típica de tráfico, configurando fundadas razões para ingresso em crime permanente.

A diligência policial em estabelecimento comercial é legítima quando motivada por indícios concretos de sua vinculação à atividade criminosa, não caracterizando
fishing expedition
.

A prisão preventiva permanece legítima quando fundamentada em dados concretos relativos à quantidade, variedade e modo de operação do tráfico, evidenciando periculosidade e risco de reiteração.

A via do habeas corpus não comporta exame de tráfico privilegiado ou de ANPP quando dependentes de instrução probatória e análise de requisitos subjetivos.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 219.927/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 20/10/2025.

STJ, HC n. 1.028.223/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 28/10/2025.

TJES, HC nº 5000794-97.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, pub. 13/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005997-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA VIDAL

COATOR: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005997-69.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de
Ibatiba
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADAS RAZÕES RECONHECIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E ANPP NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
Marcus Vinícius Oliveira Vidal
, preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, em razão de apreensão de ecstasy, cocaína, haxixe, maconha, plantas de cannabis e apetrechos do tráfico, após monitoramento policial e diligências realizadas em sua residência e em barbearia de sua propriedade. A defesa alega nulidades das buscas, ocorrência de
fishing expedition
, ausência de fundamentação da preventiva, e pleiteia desclassificação para tráfico privilegiado e possibilidade de ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal e domiciliar por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se a busca na barbearia caracterizou
fishing expedition
; (iii) analisar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iv) determinar se é possível, na via do habeas corpus, reconhecer tráfico privilegiado ou assegurar oferecimento de ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aprecia-se como válidas as buscas domiciliar e pessoal quando precedidas de monitoramento policial, denúncia anônima corroborada e visualização de transação ilícita, elementos suficientes para configurar fundadas razões em crime permanente.

Reconhece-se que a diligência na barbearia constitui desdobramento investigativo baseado em indícios concretos de utilização do estabelecimento para o tráfico, afastando a tese de
fishing expedition
.

Considera-se adequadamente fundamentada a prisão preventiva quando lastreada no modus operandi, na expressiva quantidade e diversidade de drogas e na estrutura organizada identificada, elementos que demonstram periculosidade concreta e risco de reiteração.

Entende-se que a análise de tráfico privilegiado e de ANPP demanda instrução probatória e verificação de requisitos subjetivos, o que inviabiliza sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

Afirma-se que condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando o juiz natural, próximo aos fatos, fundamenta a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

São válidas buscas pessoal e domiciliar quando precedidas de monitoramento e confirmação imediata de atividade típica de tráfico, configurando fundadas razões para ingresso em crime permanente.

A diligência policial em estabelecimento comercial é legítima quando motivada por indícios concretos de sua vinculação à atividade criminosa, não caracterizando
fishing expedition
.

A prisão preventiva permanece legítima quando fundamentada em dados concretos relativos à quantidade, variedade e modo de operação do tráfico, evidenciando periculosidade e risco de reiteração.

A via do habeas corpus não comporta exame de tráfico privilegiado ou de ANPP quando dependentes de instrução probatória e análise de requisitos subjetivos.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 219.927/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025, DJEN 20/10/2025.

STJ, HC n. 1.028.223/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 28/10/2025.

TJES, HC nº 5000794-97.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, pub. 13/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005997-69.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de
Ibatiba
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o

MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES.

Extrai-se dos autos que o
paciente

MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL
foi
preso em flagrante no dia 28/01/2026
, custódia posteriormente convertida em
preventiva
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas)
.

Segundo a acusação, após denúncias anônimas sobre o comércio de entorpecentes por indivíduo de vulgo “Chefinho”, policiais militares monitoraram a residência do
paciente

MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL
e visualizaram uma transação com o usuário Paulus Gijsbert Bouman.

Após a abordagem ao usuário e apreensão de 25g de maconha, a guarnição ingressou no domicílio do
paciente

MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL
, vindo a apreender:
119 unidades de ecstasy, 20 pinos de cocaína, 47g de haxixe, 374g de maconha, 05 plantas de cannabis
, balança de precisão e materiais para embalo.

Diligências adicionais em uma
barbearia
de propriedade do
paciente

MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL
resultaram na localização de mais comprimidos de ecstasy e haxixe.

A defesa sustenta, em síntese:
i) nulidade da busca pessoal e domiciliar
, por ausência de fundadas razões;
ii) ocorrência de "
fishing expedition
"
na busca realizada no estabelecimento comercial;
iii) direito à desclassificação para tráfico privilegiado
e oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e
iv) ausência de fundamentação concreta
para a prisão preventiva, alegando basear-se em gravidade abstrata.

O pedido de
liminar foi indeferido
por este Relator.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo, relatando a regular tramitação do feito e a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, manifestou-se pela
denegação da ordem
, entendendo que a segregação está devidamente fundamentada na periculosidade concreta do agente e no risco de reiteração delitiva.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

No mérito, a defesa busca a revogação da prisão preventiva sob alegação de nulidades processuais e ausência de fundamentação idônea.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, verifico que a pretensão não merece prosperar.

No que tange às alegadas
nulidades das buscas
, os elementos colhidos indicam que a atuação policial foi precedida de
monitoramento estratégico e confirmação de transação ilícita imediata
com um usuário, o que configura a justa causa necessária para o ingresso domiciliar em contexto de crime permanente.

Quanto à busca na barbearia, o contexto fático sugere um desdobramento das diligências fundado em elementos concretos de que o local era utilizado como suporte logístico para o tráfico, afastando a tese de mera expedição exploratória (
fishing expedition
).

Quanto à
fundamentação da prisão preventiva
, o Juízo de origem baseou a medida na
garantia da ordem pública
, destacando o
modus operandi
e a periculosidade do
paciente

MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL
.

A apreensão de
expressiva quantidade e diversidade de drogas
(ecstasy, cocaína, haxixe e maconha), inclusive com
cultivo ativo
de plantas, revela uma estrutura criminosa organizada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza e variedade dos entorpecentes, justifica a custódia cautelar:

"A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em dados concretos que indicam
risco de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas
." (AgRg no RHC n. 219.927/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

“
1. As prisões
cautelares
são
medidas
de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. No caso concreto, a segregação cautelar dos pacientes se encontra fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi dos agentes, que atuavam em grupo, indicando
risco
concreto de
reiteração
delitiva, além da apreensão de 105 pinos de cocaína, 89 pedras de crack, dois aparelhos celulares e alta quantia em dinheiro.” (HC n. 1.028.223/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

No caso, o
paciente

MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA VIDAL
atuaria em múltiplas etapas da cadeia criminosa, produção, cultivo, fracionamento e distribuição, utilizando inclusive seu estabelecimento comercial para fins ilícitos.

Tais circunstâncias indicam uma
atuação estável e profissionalizada
, incompatível com a liberdade provisória.

Sobre os pleitos de
tráfico privilegiado e ANPP
, estes dependem da instrução processual e da análise de requisitos subjetivos, sendo inviável sua antecipação, especialmente quando a natureza e diversidade das drogas indicam dedicação a atividades criminosas, o que afasta, em tese, o benefício.

Por fim, é cediço que
condições pessoais favoráveis
, como primariedade e bons antecedentes, não garantem por si sós o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reforça o
princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar próximo aos fatos, pode melhor aferir a necessidade da segregação
(
TJES; Habeas Corpus nº 5000794-97.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relator: Desembargador José Augusto Farias de Souza; Publicado em 13/03/2024
)
.

Inexistindo o alegado constrangimento ilegal e demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, a manutenção da custódia é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)